Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707187-59.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDA PERES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por VANDA PERES DA SILVA contra sentença proferida pela 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo autor em face do BANCO DO BRASIL S.A, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Julgamento convertido em diligência para que a apelante apresente os extratos bancários completos e os contracheques dos meses de 06/2021 a 08/2021, anteriores ao pedido de portabilidade, bem como dos meses 09/2021 a 11/2021, posteriores ao referido pedido (ID 57349157). Juntada de documentos e petição pela apelante (IDs 58101188/58102366/58102367). Em face dos princípios da cooperação e da não surpresa, ao apelado, BANCO DO BRASIL S/A, para ciência e manifestação. Prazo: 5 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator